Tribunal: TJPA
Processo: 0062854-29.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4305 - Recurso
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0062854-29.2015.8.14.0005

APELANTE: ITALO RUAN FELIPE VERAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0062854-29.2015.814.0005

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA/PA

APELANTE: ITALO RUAN FELIPE VERAS

DEFENSORIA PÚBLICA: JOSÉ ROGÉRIO RODRIGUES MENEZES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/03).

RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. ACOMPANHANDO O ENTENDIMENTO DA PROCURADORIA.
CONSIDERANDO QUE ENTRE A DATA DE PROLAÇÃO DA SENTENÇA EM 02/07/2019, ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO, E A PRESENTE DATA, TRANSCORRERAM MAIS DE QUATRO ANOS, LOGO, CONSTATA-SE A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE EM FACE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reconhecimento da Prescrição pela Pena em concreto, extinguindo-se assim a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do Código Penal
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e
dar-lhe

provimento
, com o reconhecimento da ocorrência de prescrição retroativa, nos termos do voto da Relatora.

31ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de outubro de 2023 e término no dia 08 de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de novembro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ITALO RUAN FELIPE VERAS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
(ID nº 15597340) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narrou à denúncia
(fls. 03/04, ID nº 15597336), no dia 28/09/2015, por volta de 01:00 hora, na frente da casa de shows devassa, localizada na Rodovia Ernesto Acyoli, nesta cidade, o nacional ÍTALO RUAN FELIPE VERAS foi preso em flagrante delito, portando uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, n« de série W 306888, carregado com cinco munições intactas.

De acordo com os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão do denunciado, na data supramencionada, os mesmos estavam efetuando fechamento de bares e casas de shows na cidade de Altamira, quando pediram para efetuar uma revista no interior do veículo já citado, o qual estava parado em frente à casa de shows Devassa.

Ao procederem à revista, no interior do veículo, os policiais encontraram, embaixo do banco do motorista, o revólver e munições já citados, momento que o conduziram o denunciado à delegacia de polícia para as providências legais.

Perante a autoridade policial o denunciado confessou a prática delitiva. afirmando que trabalha com valores e que comprou referida arma de um cidadão de prenome CARLOS, morador do ASSÜRINI, pela quantia de mil reais. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 14 da Lei nº 10.826/03
.

A denúncia fora recebida em 15/03/2016 (fl. 07, ID nº 15597336)
.

A Sentença foi prolatada em 02/07/2019 (fls. 119/124, ID nº 15597340)
.

O primeiro ato do Diretor de Secretaria foi no dia 07/07/2019, expedindo o mandado de intimação de Sentença ao acusado. (ID nº 15597340).

Em razões recursais
(fls. 227/228, ID nº 15597370), o apelante requereu preliminarmente pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do agente. No mérito pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 232/234, ID nº 15597374), o Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento,
a fim de que seja reconhecida a extinção da punibilidade do agente com fulcro no art. 109, V, c/c 110, §1º, ambos do Código Penal.

Nesta instância superior
(fls. 237/239, ID nº 16293015), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo
CONHECIMENTO
do presente Recurso, e no mérito, pelo
PROVIMENTO
,
para que seja extinta a pena do réu em decorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do artigo 107, IV, c/c art. 109, V, ambos do Código Penal
.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ITALO RUAN FELIPE VERAS
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Altamira/PA
(ID nº 15597340) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) anos de reclusão no regime Aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Conforme relatado, o objeto do presente recurso consiste na reforma da sentença penal, objetivando preliminarmente o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, entre outros pedidos, adianto que acolho a preliminar suscitada pela Defesa, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade em relação à infração penal tipificada no artigo 14 da Lei 10.826/03 em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

A extinção da punibilidade, por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o juiz declará-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos termos do artigo 61, do CPP.

Prescrição intercorrente, subsequente ou superveniente, é a modalidade de
prescrição
da pretensão punitiva do Estado, ao qual já há sentença condenatória, mas esta ainda não transitou em julgado para a defesa, isto é, ainda cabe recurso à sentença. Sua previsão legal tem como base o
Código Penal Brasileiro
, em seu art. 110, §1º "
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Na
prescrição intercorrente
, leva-se em consideração a pena fixada na sentença para saber o prazo prescricional (com base no artigo 109). No nosso caso da pena de 02 (dois) anos, o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos. Desse modo, como transcorreram mais de 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória e o seu trânsito em julgado, extinta estará a pretensão punitiva do Estado.

Por força da sentença condenatória (fls. 119/124, ID nº 15597340), datada no dia 02/07/2019, até o dia atual, a contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela pena em concreto, observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos artigos 109, V, do Código Penal e 110, §1º, do Código Penal. Para melhor análise do caso, transcrevo o artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1º do art. 110 deste código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Sobre a matéria testilhada trago à colação a jurisprudência acerca do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157 DO CPB.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. PROVIMENTO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DA JUSTIÇA
. A sentença condenatória (fls. 127), datada no dia 24/06/2015, e a publicação do Acórdão nº 206-021/2019, que julgou e negou provimento à apelação interposta pela embargante, se deu na data de 04/07/2019 (fls. 188), assim, computa-se o lapso temporal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) dias. Logo, como a
prescrição
no caso em comento se dá em 04 anos, vislumbro que a pretensão punitiva estatal encontra-se afastada pelo instituto da
prescrição
, em sua modalidade
intercorrente
. EMBARGOS CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APL: 0015644-26.2013.814.0401, Acórdão: 209.018, Relatora: Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Data de Julgamento: 24/10/2019, 3ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 13/11/2019).

APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRONUNCIADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
. - Acusado condenado à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, sem qualquer insurgência ministerial. Incidência do prazo prescricional de 04 (quatro) anos, no caso, por força do disposto no artigo 109, inciso V, do Código Penal. Transcurso do prazo prescricional entre a data de publicação da sentença condenatória (09.07.2010) e a presente data de julgamento. Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva pela pena concretizada na sentença, consoante artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º; e 114, inciso II, todos do Código Penal. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva. Prejudicado o exame do apelo.
(TJRS, Apelação Criminal, Nº 70083899799, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Dálvio Leite Dias Teixeira, Julgado em: 24/06/2020, Publicação: 17/12/2020).

Nessa ordem de ideias, a prescrição verifica-se em 04 (quatro) anos, estando, no caso concreto, extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente, nos moldes do artigo 109, inciso V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal, visto que entre a data da prolação da sentença penal condenatória (02/07/2019),
com o primeiro ato do Diretor de Secretaria em 07/07/2019 (intimação do acusado para ciência da sentença), tendo transcorrido mais de 04 (quatro) anos até a vigente data.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO
,
acompanhando entendimento da Procuradoria, reconhecendo a Prescrição na modalidade intercorrente, extinguindo
-se, assim, a punibilidade do ora apelante, em tudo observado os artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1º, todos do CP
.

É como voto.

Belém, 09/11/2023